Tribunal: TJMT
Processo: 1028547-50.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028547-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), PEDRO KUCHLA - CPF: 332.041.879-34 (AGRAVANTE), VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (AGRAVADO), COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA - CNPJ: 75.904.383/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO (AGRAVADO), EDSON LEANDRO MARTIGNAGO - CPF: 024.402.409-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECADÊNCIA - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA A PARTIR DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a decadência, porquanto somente a partir do comparecimento espontâneo do executado nos autos da ação de execução é que teve ciência inequívoca da cobrança fundada na nota promissória que é objeto de anulação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028547-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Pedro Kuchla

AGRAVADO: Espólio de Vilmar Martingnago

Processo Origem:

Ação Anulatória de Título Executivo Extrajudicial c/c Pagamento da Cobrança Indevida c/c Pedido de Reparação por Danos Materiais nº 0007802-33.2015.8.11.0037 Cód. 157337 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATORIO

Agravo de Instrumento interposto por
Pedro Kuchla
, de decisão que na Ação Anulatória de Título Executivo Extrajudicial c/c Pagamento de Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Materiais ajuizada pelo
Espólio de Vilmar Martignago
, rejeitou a prejudicial de mérito de decadência e a preliminar de inépcia da inicial e de coisa julgada e acolheu a impugnação ao valor da causa para fixar a quantia de R$ 485.000,00.

Alega que o título que se busca a anulação foi emitido em 30/10/2005, com vencimento em 10/10/2006, sendo a presente ação ajuizada em 2015, de modo que fulminada pela decadência.

Sustenta que o marco inicial da decadência deve ser computado da data do preenchimento da nota promissória, ou de seu vencimento, cuja anulação é o objeto central da ação.

Requer a concessão da tutela cautelar para suspender a audiência de instrução a ser realizada no dia 13/12/2023 até o julgamento do recurso pelo mérito. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a decadência do direito do agravado.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido. (id. 193158192)

Contraminuta (id. 199413172). Alega que o prazo decadencial tem início a partir da ciência inequívoca da Ação de Execução e não da data da emissão do título ou de seu vencimento. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação Anulatória de Título Executivo Extrajudicial c/c Pagamento de Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Materiais ajuizada pelo Espólio de Vilmar Martignago contra Pedro Kuchla, rejeitou a prejudicial de mérito de decadência e a preliminar de inépcia da inicial e de coisa julgada e acolheu a impugnação ao valor da causa para fixar a quantia de R$ 485.000,00.

A controvérsia cinge-se a decadência.

De início, necessário algumas considerações.

Trata-se de Ação Anulatória de Título Executivo Extrajudicial, na qual o autor, ora agravado, narra que o requerido agravante, Pedro, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em 09/10/2009, lastreada em nota promissória no valor de R$ 150.000,00, emitida em 30/10/2005, com vencimento em 10/10/2006.

Porém, defende que referido título se encontra prescrito, bem como não preenche os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez, já que a nota promissória foi assinada em branco e se encontrava vinculada a uma Cédula de Produto Rural firmada para a obrigação de entrega de 10.000 sacas de soja, no prazo de 30/04/2004, o que teria sido cumprido.

Complementa, assim, que o requerido agravante preencheu o título a seu arbítrio e promoveu a execução, mesmo ciente da sua quitação.

Por sua via, o requerido agravante suscitou a ocorrência da decadência, nos termos do art. 178 do CC, sob o argumento de que o título foi emitido em 30/10/2005, com vencimento em 10/10/2006, e a ação anulatória foi proposta somente em 20/11/2015.

O Magistrado, ao afastar a decadência consignou:

Consoante se extrai dos autos da ação de execução nº 0006180- 26.2009.8.11.0037, o autor compareceu espontaneamente aos autos da ação executiva em 16 de maio de 2012, data em que tomou ciência inequívoca que tramitava em seu desfavor a ação de execução proposta pelo réu, fundada na nota promissória que se pretende anular.

Portanto, de maio de 2012 a novembro de 2015 não houve a integralização do prazo decadencial.

Com efeito, a discussão posta na inicial, tem por fundamento a ausência de liquidez do título, porque emitido para garantir o pagamento da CPR que teria sido liquidada na data do vencimento.

Ou seja, o parâmetro a ser utilizado para a propositura da ação anulatória somente teve ensejo quando o executado deu ciência da cobrança e não a data da emissão ou mesmo do vencimento do título.

Sob tal perspectiva, não há elementos para alterar a decisão agravada.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024